Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CANDIDATA LACTANTE. CRIANÇA COM MENOS DE UM MÊS DE VIDA. PARTICIPAÇÃO DE FORMA VIRTUAL. PRINCÍPIO CONSEQUENCIALISTA. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DA FINALIDADE DO CURSO. PONDERAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS GESTANTES E LACTANTES. DIREITO DE AMAMENTAR A FILHA SEM PREJUÍZO DA PARTICIPAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SALA RESERVADA. ESTRUTURA COMPATÍVEL COM O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ACOMPANHANTE. INTERVALOS DE AMAMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. NECESSIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).

2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal.

3. Apesar de a banca organizadora atuar por delegação, detém especial poder na realização do concurso público, sendo parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus.

4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

5. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (CF, art. 226). A proteção à maternidade está expressamente prevista na Constituição Federal como um direito fundamental social (art. 6o) e encontra especial proteção no direito de previdência social (art. 201, II) e no direito de assistência social (art. 203, I).

6. Com base nessa especial proteção constitucional, o STF, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” (RE 1058333).

7. Utilizando as mesmas premissas, o STJ estendeu esse entendimento à candidata lactante convocada para curso de formação de agente penitenciário (Info 645): “É constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. (RMS n. 52.622/MG).

8. Sem olvidar a importância de garantir proteção às gestantes e lactantes, assegurar a igualdade material da mulher e promover sua liberdade de escolha profissional, a exigência de realização do curso de forma presencial está prevista no edital que rege o certame e não é ilegal ou abusiva.

9. Mesmo com empatia para com a lactante e sua filha recém-nascida, o Poder Judiciário não tem ilimitados poderes no controle de legalidade dos atos do Poder Executivo. Em casos como este, é preciso avaliar as consequências da decisão e buscar decidir o pedido com razoabilidade (LINDB, art. 20).

10. Embora não seja possível a realização do Curso de Formação Profissional de forma remota/virtual, sob pena de esvaziar a sua finalidade, é possível assegurar os direitos constitucionalmente previstos à lactante por meio da disponibilização de estrutura adequada para garantir o direito à amamentação, em sala reservada, durante todo o curso de formação, sem qualquer prejuízo de sua participação, sendo-lhe, ainda, assegurada a presença de acompanhante, os intervalos de amamentação e demais disposições da Lei no 13. 872/2019, além do fornecimento, sem custos e no local do curso de formação, de alimentação integral e compatível, ante as limitações de locomoção e de deslocamento com a criança. Alternativamente, a candidata poderá optar pelo direito de realizar o curso de formação em outra oportunidade, sem prejuízo da sua classificação atual, inteiramente às custas das Autoridades Coatoras.

11. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Segurança parcialmente concedida.